Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728620-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CATHARINA SOARES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO NONATO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator